Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728936-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GLEDISTON DA SILVA JACOBINA, IRIS DA SILVA JACOBINA REQUERIDO: MARCO ANTONIO REZENDE SILVA, JOYCE GEIZA BREDA REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de imissão na posse (PJe n. 0719406-88.2023.8.07.0001), julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias corridos, em aplicação ao art. 30 da Lei 9.514/97, ficando autorizada a imissão dos autores na posse do bem. Relatam os agravantes que a ação originária foi instaurada pelos requeridos sob o fundamento de que adquiriram do Credor Fiduciário, Banco Inter S.A, na data de 31/01/2023, o imóvel registrado no Cartório do 1o ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 101163, localizado na SHCE/SUL, Quadra 701, Bl. “B”, Apartamento 303, Brasília/DF, asseverando que, embora tenham adquirido o imóvel no Leilão Público Extrajudicial, não conseguiram ser imitidos na posse do bem, que vem sendo ocupado pelos ora requerentes, antigos proprietários do imóvel. Afirmam que, nos autos de origem, foi deferida a tutela antecipada de urgência para a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, tendo a decisão liminar sido confirmada em sentença. Consideram que a concessão da medida liminar na primeira instância, que deferiu a antecipação da tutela de urgência para a imissão dos requeridos na posse do imóvel, bem como a sentença que a confirmou, violam frontalmente as disposições do Estatuto do Idoso, visto que o despejo de idosa de 79 (setenta e nove) anos, seria manifestamente injusto e contrário aos princípios e direitos previstos naquela legislação específica. Aduzem que o prazo para desocupação do imóvel já se esgotou, revelando-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da iminência de terem de deixar o imóvel. Destaca que há recurso de apelação referente à ação anulatória do leilão, objeto central de todo o imbróglio, autuada sob o n. 0704798-85.2023.8.07.0001, o qual se encontra pendente de julgamento, demonstrando a probabilidade do direito alegado pelos requerentes. Sustentam, como fundamentos a apontar a probabilidade de provimento do recurso, a incompetência absoluta do Juízo a quo em razão de conexão com o Juízo onde tramita a ação anulatória do leilão; ilegalidade do leilão; nulidade da notificação pessoal do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o despejo dos requerentes de sua residência até o julgamento de mérito dos recursos de apelação de ambos os processos. É a síntese do necessário. DECIDO. Estabelece o art. 1.012, § 1o, V, do CPC que a apelação interposta contra sentença que revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo de imediato, cabendo ao Relator, mediante requerimento do apelante, suspender a eficácia da sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese vertente, nesse exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Conforme consta dos autos originários, a parte requerida ingressou com pedido de imissão na posse do imóvel objeto de aquisição em leilão extrajudicial, tendo logrado demonstrar sua propriedade, bem como a resistência dos ocupantes em entregar-lhe o bem. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, assinando prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, tendo, ao final, confirmado a decisão liminar mediante julgamento de mérito pela procedência do pedido exórdio. Inicialmente, no que se refere às alegações voltadas ao reconhecimento da condição de idosa da requerente e eventual violação de disposições do Estatuto da Pessoa Idosa, cabe destacar que as referidas teses não foram suscitadas em momento algum do processo, tendo sido apresentadas apenas nesta oportunidade e para as quais não houve qualquer pronunciamento do Juízo a quo. Portanto, tratam-se de fundamentos consubstanciados em inovação recursal, não podendo ser conhecidos sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença recorrida. (...) (Acórdão 1725061, 07137423420188070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. TESE SOMENTE DEDUZIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO INADMISSÍVEL. (...) 4. Não obstante, as razões de apelação cingem-se ao argumento de que deve ser aplicada a teoria da aparência, com vistas a atribuir a responsabilidade no caso concreto também à empresa que diz ser parte ilegítima. Trata-se, portanto, de inovação recursal, com a apresentação de tese jurídica inédita, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso não conhecido. (Acórdão 1275100, 00005792720158070009, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Quanto à argumentação remanescente, rememoro que já tive a oportunidade de examinar, nos autos do AGI n. 0721432-62.2023.8.07.0000, pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido contra a decisão que deferiu a tutela de urgência aos autores no processo de origem. Na ocasião, consignei que os documentos que acompanham a inicial da ação de imissão na posse demonstram a ocorrência de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário e a aquisição do imóvel pelos autores, de forma que, cumpridos os requisitos legais estabelecidos no art. 30 da Lei 9.514/1997, não seria possível afastar a probabilidade do direito dos demandantes. Agora, como muito menos razão aos requerentes, resta assinalar que a probabilidade de provimento do recurso, antes não reconhecida, se mostra ainda mais difícil de antever, tendo em vista que o Juízo de primeira instância já exerceu a cognição exauriente nos autos, reconhecendo o cabimento da pretensão autoral. Por outro lado, caso houvesse fundamentação relevante, associada ao risco de dano grave ou de difícil reparação, seria cabível o acolhimento da pretensão ora veiculada. Contudo, observo que os tópicos apresentados no presente requerimento de atribuição de efeito suspensivo não constituem relevantes fundamentos com o condão de sustar os efeitos da sentença, notadamente quando se sabe que a demanda petitória originária prescinde de discussão acerca das alegações de existência de irregularidades no leilão extrajudicial, as quais são reservadas à eventual ação anulatória, cuja propositura não impede a imissão na posse pelo adquirente do bem. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO FIDUCIANTE. IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de matéria apreciada pelo juízo a quo em decisão pretérita e não recorrida oportunamente, porquanto se operou a preclusão. 2. A mera alegação de irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não pode se sobrepor ao direito daquele que detém o título de propriedade do imóvel, adquirido em leilão extrajudicial. 3. A propositura de ação pelo antigo devedor fiduciante em face do credor fiduciário, com o fim de anular o leilão extrajudicial promovido, não impede a imissão do adquirente na posse do bem, ainda mais quando a propriedade já se encontra registrada na matrícula do imóvel. 4. Apelação parcialmente conhecido e improvida. (Acórdão 1646569, 07010662720228070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL . 1. Eventual demanda anulatória do leilão e/ou de revisão contratual ajuizada pelo devedor contra o agente financeiro não constitui prejudicial externa da demanda de imissão na posse. 2. O arrematante do imóvel, com título registrado no fólio real, tem o direito de ser liminarmente imitido na posse do bem. (Acórdão 1405520, 07111737620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Vale salientar, por fim, que a ação anulatória proposta pelos requerentes (PJe n. 0704798-85.2023.8.07.0001), com vistas à invalidação do leilão extrajudicial, foi julgada improcedente em primeira instância, inexistindo razões para obstar a imissão dos requeridos na posse do imóvel adquirido e devidamente registrado em seus nomes. Assim, nessa análise inicial, forçoso reconhecer que não se faz presente a probabilidade de provimento do recurso, nem se mostra relevante a fundamentação expendida que justifique a concessão do efeito suspensivo ou antecipação da tutela requeridos. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo a quo, para que proceda a juntada aos autos principais. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator